Tribunal: TJPA
Processo: 0802967-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802967-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS SOUZA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
0802967-18.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LEONARDO BRAGA DUARTE – OAB/PA 28.326-A

PACIENTE:
ELIAS SOUZA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:
Art. 155, §4°, II DO CÓDIGO PENAL

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. INOCORRENCIA. CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO SUPERIOR A 12 ANOS DECORRIDO DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Paciente condenado

a 6 anos de reclusão, com sentença publicada em 13 de março de 2009.

2. A decisão condenatória definitiva ocorreu mais de 12 anos após a publicação da sentença em primeiro grau, suscitando a aplicação do
art. 117, IV c/c art. 109, III, ambos do Código Penal.

3. Reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2023, datado e assinado digitalmente.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, em favor do Paciente ELIAS SOUZA MOREIRA, pelo risco de ser preso em razão de processo supostamente prescrito em sua pretensão executória.

O pedido de liminar suscitou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal e o recolhimento do mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

A liminar foi denegada no ID 12924279, por manifesta ausência dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

As informações sobre o processo de origem foram prestadas pelo magistrado de primeiro grau no ID 13220497.

No ID 13380052, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo acolhimento da pretensão do Impetrante, para que fosse concedida a ordem e reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise do pleito, depreende-se que houve sentença condenatória em face do Paciente, exarada pelo juízo de Conceição do Araguaia/PA, em
01 de abril do ano de 2008
.

Em
07 de abril do mesmo ano
, o Ministério Público do Estado do Pará tomou ciência da decisão, não tendo interposto recurso em face dos termos da condenação.

Dado que o recurso adequado seria o de Apelação, tem-se que o trânsito em julgado
para a acusação
ocorreu em
14 de abril de 2008
, tendo em vista o prazo de 05 (cinco) dias.

Aduziu o Impetrante que o prazo prescricional da pretensão executória estatal perduraria pelos 12 anos seguintes, findando, assim, em
14 de abril
do ano de
2020
, nos termos do art. 109, III; art. 110, §1° e art. 112, I, todos do Código Penal Brasileiro, que assim preveem:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III
- em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa

Art. 112
- No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I
- do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

No entanto, cabe rememorar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade do cumprimento de pena antes do trânsito em julgado do processo – tanto para a acusação quanto para a defesa.

ADC 43
/ DF - DISTRITO FEDERAL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 07/11/2019. Publicação: 12/11/2020. Órgão julgador: Tribunal Pleno

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal,
a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.

Decisão

(...) Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que julgava procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de constitucionalidade nº
43
, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e, como consequência,
determinava a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no art. 312 do mencionado diploma processual
, abrangendo, ainda, o pedido sucessivo, formulado na ação declaratória nº
43
, no sentido de poderem ser implementadas, analogicamente ao previsto no art. 319 do Código de Processo Penal, medidas alternativas à custódia quanto a acusado cujo título condenatório não tenha alcançado a preclusão maior, o julgamento foi suspenso.

(...) Decisão: O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019.

O julgamento das ADCs 43, 44 e 54 da Suprema Corte reavivou a preleção explícita do art. 293 do Código de Processo Penal, que prevê a impossibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado.

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Posto isto, necessário esclarecer que a jurisprudência pátria cuidou de resolver o paradoxo provocado pelo reconhecimento deste entendimento e a incidência do art. 112 do Código de Processo Penal,
fixando assim o início do prazo da prescrição executória quando correr o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa
.

Vejamos a compreensão fixada pelos Tribunais Superiores:

PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL.
A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.

STF. AI 794971 AgR
/ RJ - RIO DE JANEIRO
. AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Redator(a) do acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 19/04/2021. Publicação: 28/06/2021. Órgão julgador: Tribunal Pleno

Prescrição da pretensão executória. Art. 112, I, do Código Penal. Termo inicial.
Trânsito em julgado para ambas as partes. Entendimento sufragado pelo STF.

AgRg no REsp 1.983.259-PR
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado 26/10/2022, DJe 03/11/2022.

No entanto, a situação presente não enseja o reconhecimento desta modalidade prescritiva, mas sim da
prescrição da pretensão intercorrente
. Vejamos:

A despeito da ausência de registro da
data de publicação da sentença condenatória
no primeiro grau em face do Paciente, presume-se, a partir da certidão de ID n° 67863932 (processo de origem), que referido ato ocorreu em
13 de março de 2009
.

Explico:

Em
02 de abril de 2008
, a sentença que condenou o Paciente foi cadastrada nos autos do processo.

Em
20 de março de 2009
, o Paciente interpôs recurso de Apelação em face da sentença condenatória.

Em
24 de junho de 2010
, a Secretaria da 1ª Vara Criminal de Conceição do Araguaia certificou a tempestividade do recurso interposto pelo ora Paciente.

Assim, considerando o prazo de 05 dias previsto pelo art. 593, I, do CPP, e que o recurso interposto pelo Paciente foi certificado como tempestivo, presume-se que a data de publicação da sentença condenatória em tela é 13 de março de 2009.

Vejamos a demonstração lógica:

Desta feita,
depreende-se que o marco inicial da prescrição intercorrente no presente caso ocorreu em 13/03/2009
, tendo sido esgotado o respectivo prazo em
12/03/2021
, tudo em consonância com a previsão do art. 117, IV, concomitantemente aplicado ao art. 109, III, ambos do Código Penal:

Art. 117
- O curso da
prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV
- pela
publicação da sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

III
- em
doze anos
, se o máximo da pena é
superior a quatro anos e não excede a oito;

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no REsp 1954976 SP 2021/0265979-3:

“Com efeito, segundo o entendimento desta Corte Superior, "enquanto não há o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, não é cabível a análise da prescrição da pretensão executória, pois ainda está em curso o prazo da prescrição da pretensão punitiva" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.730.688/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022). No caso, as penas privativas de liberdade ficaram fixadas em 3 meses de detenção para o crime do art. 132 do Código Penal e em 2 anos de reclusão para o delito do art. 334-A do Código Penal. Para a primeira reprimenda, a prescrição ocorre em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal e, para a última pena, a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, V, do referido Estatuto Criminal. Portanto, tendo a sentença condenatória sido proferida em 15/12/2016, verificou-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, na dicção do art. 117, IV, do CP. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para declarar a extinção da punibilidade, pela
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
, dos crimes imputados ao agravante relativos aos arts. 132 e 334-A, ambos do Código Penal, nos termos do art. 117, IV, do referido Estatuto Criminal”
.

Portanto, identifico a concretude da prescrição intercorrente, o que, ao fim, obsta a pretensão punitiva estatal em face do Paciente Elias de Souza Moreira, pelo que
conheço
e dou
provimento
à ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Des. Relator

Belém, 24/04/2023